Tribunal: STF
Processo: RE 100000
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS DO FORO EXTRAJUDICIAL. OFICIO DE PROTESTO
DE TITULOS. RELAÇÃO ESTATUTARIA, DE TIPO ESPECIAL, DO SERVIÇO
PÚBLICO. PENA DE SUSPENSÃO, CONVERTIDA EM MULTA, IMPOSTA PELO
CORREGEDOR DA JUSTIÇA AO SERVENTUARIO, POR FALTA DE FORNECIMENTO DE
DADOS ALUSIVOS A DESPESAS DA SERVENTIA, COMPREENDIDOS NA EXPRESSAO
"ESTATISTICA MENSAL DO MOVIMENTO DAS ESCRIVANIAS E OFICIOS,
DISCRIMINANDO A NATUREZA DO DOCUMENTO, O SEU VALOR E O MONTANTE DAS
CUSTAS COBRADAS". MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO NA INSTÂNCIA LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A VISTA DO ART-325, IV, "D",
DO REGIMENTO INTERNO, OBICE NÃO SUPERADO, NO CASO, PELA ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, MATÉRIA NÃO
VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, EIS QUE SOMENTE DE PASSAGEM REFERIDA
NO VOTO DE UM DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL PLENO, E ASSIM NÃO
PREQUESTIONADA, NOS TERMOS DAS SUMULAS 282 E 356".